Tribunal: TJSP
Processo: 0012431-61.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – Desclassificação inviável – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RICARDO SANTOS JESUS DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar, e no
mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996
Agravante: Ricardo Santos Jesus de Paula
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.823
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
PRELIMINAR DE NULIDADE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO
NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA –
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – INFRINGÊNCIA À
VEDAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA – A
MERA PRÁTICA DE CONDUTAS CONVERGENTES E COM
UNIDADE DE DESÍGNIOS POR AGENTES IDENTIFICADOS
NÃO TORNA COLETIVA A IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
E
A
IMPOSIÇÃO
DA
RESPECTIVA
PENALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – A
PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS FATOS A DESCRIÇÃO
LEGAL DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
IMPEDE A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA IMPUGNADA AO RECORRENTE – PERDA DOS
DIAS REMIDOS – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, PORÉM
IDÔNEA A AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE
PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR
ADMITIDO EM LEI – A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
INTERROMPE
O
LAPSO
TEMPORAL
INDISPENSÁVEL
PARA
OBTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME, AFASTADO
TAL EFEITO EM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO DE PENAS
OU
INDULTO
–
INTELIGÊNCIA
DOS
VERBETES
SUMULARES N° 441, 534 E 535, TODOS DO COL.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por RICARDO
SANTOS JESUS DE PAULA contra a r. decisão de fls. 123/124 que,
nos autos da execução no 0009367-77.2017.8.26.0996, o condenou
pela prática da falta disciplinar de natureza grave desobediência
, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do
prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
3
regime.
Inconformado, recorre o condenado a fls.
01/21, alegando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por
violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e no mérito, pleiteando a absolvição com fundamento na
ausência de provas e por violação ao art. 45, §3o, da Lei no
7.210/84 (Lei de Execução Penal).
Acaso mantida a condenação, requer seja
minorada a penalidade de perda dos dias remidos, à míngua de
fundamentação idônea à imposição no maio patamar admitido
em Lei. Ademais, pugna também pelo afastamento da
interrupção do cálculo de penas para quaisquer fins, inclusive
para progressão de regime.
Pugna, além disso, pela desclassificação da
falta de natureza grava para falta de natureza média.
O agravo foi contraminutado a fls. 25/37.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 39.
A fls. 132/140 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo afastamento
da preliminar arguida e, no mérito, pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
1 A preliminar de nulidade por violação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
4
disposto no art. 93, inciso IX, da Constitucioção da República se
confunde com o mérito e com ele será apreciada.
2
No mérito, o recurso não comporta
provimento.
Consta da Comunicação de Evento n° 06/2.018
que, em 10 de janeiro de 2.018, por volta das 09h50min, a
ocorrência de falta disciplinar descrita nos seguintes termos:
"[...] Ao realizar a tranca para o almoço, foi
constatado que os sentenciados ROSIVAN, LUCAS
WELLINGTON, haviam entrado na cela 01, cela
divergente das quais os mesmo estavam lotados; e
passaram a incitar os moradores daquela cela, foi
quando os sentenciados: CARLOS HENRIQUE
DA SILVA, MAT: 774.903; ALEXANDRE
GUILHERME
AMARAL,
MAT:
854.433;
PAULO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA,
MAT: 1008358; ITALO FERNANDO DA SILVA,
MAT: 717342; RICARDO SANTOS JESUS DA
PAULA,
MAT:
529.574,
Disseram:
'NOIS
ESTAMOS JUNTO COM ELES, É TUDO COM
NOIS, NINGUEM VAI SAIR DO PAVILHÃO'
ao solicitar que os sentenciados saíssem da cela, os
mesmos, permaneceram na cela, e começaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
5
gritar
dizendo:
'AQUI
É
O
PRIMEIRO
COMANDO DA CAPITAL E NOIS QUE
MANDA, SEUS COMEDIA'. Tentando incitar os
sentenciados das outras celas, a aderirem sua
atitude subversiva." (sic. fl. 44).
Ouvido
durante
o
procedimento
administrativo, o condenado negou a prática da conduta que lhe
é imputada (fl. 83). Confira-se:
“[...] Sobre os fatos narrados na Comunicação de
Evento no 06/2018, relata que no dia dos fatos
alguns sentenciados se negaram a mudar de
pavilhão a entrarem na cela um, foi ordenado que
todos saíssem da cela, que ficou sem saber que faria,
pois se saísse estaria desobedecendo a ordem do
funcionário. O averiguado alega não ter dito nada
que está no comunicado de evento, sabe quem o fez,
mas não pode dizer os nomes porque tem medo de
represálias.” (sic. fl. 83).
Por outro lado, a testemunha presencial
Moises Alessi, confirmou as informações estabelecidas no
Comunicado de Evento. Confira-se:
“[...] Relata que estavam na gaiola I quando foi
ordenado
para
os
sentenciados
ROSIVAN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
6
SILVERIO DOS SANTOS Matrícula 918.445,
LUCAS DA SILVA JUNIOR Matrícula 800.842,
WELLINGTON GOMES DOS SANTOS

Matrícula 901.208 que arrumassem as coisas pois
não ficariam mais naquele Pavilhão, pois os mesmo
não teriam perfil de ficar neste pavilhão que era dos
sentenciados que iam para a escola e os sentenciados
ficavam incitando eles a pararem de estudarem, que
os sentenciados disseram 'NÃO VAMOS MUDAR
DE PAVILHÃO, QUEM MANDA NA CADEIA
E NOIS', e que durante o processo de tranca para o
almoço entraram na cela 01 sendo divergente a cela
de origem dos mesmo e ficaram incitando os demais
sentenciados que estavam nessa cela, neste momento
os sentenciados CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Matrícula
774.903,
ALEXANDRE
GUILHERME
DO
AMARAL

Matrícula
858.433, PAULO HENRIQUE SANTOS DE
SOUZA

Matrícula
1.008.358,
ITALO
FERNANDO DA SILVA Matrícula 717.342 e
RICARDO SANTOS JESUS DE PAULA

Matrícula 529.574 gritando disseram 'NOIS
ESTAMOS JUNTO COM ELES, É TUDO COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
7
NOIS, NINGUEM VAI SAIR DO PAVILHÃO'.
Pedimos para que todos os envolvidos saíssem da
cela mas os mesmo disseram 'AQUI É O
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL E NOIS
QUE MANDA, SEUS COMEDIA”. (fl. 88).
Em
uníssono,
são
os
depoimentos
das
testemunhas Robert de Lima (fl. 86) e Rodrigo Aparecido Aria da
Silva (fl. 90).
Primeiramente, no que se refere à alegação de
que a conduta é materialmente atípica, sob o fundamento de que
não
existem
elementos
comprobatórios
da
autoria
do
sentenciado, tal pedido não comporta provimento.
Isso
pois,
conforme
demonstrado
no
Comunicado de Evento e no depoimento das testemunhas, o
condenado se negou a obedecer a ordem dos Agentes
Penitenciários, causando, assim, transtornos e contribuindo para
o rebaixamento do nível de segurança do estabelecimento
prisional.
Daqueles que são criminalmente condenados é
exigido,
sempre,
conduta
responsável,
pautada
pela
autodisciplina e urbanidade. Com efeito, decorre da legislação
aplicável à espécie a vedação aos reeducandos do exercício
arbitrário de suas razões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
8
Mostra-se
evidente
que
o
condenado
deliberadamente optou por não cumprir imediatamente a ordem
legal que lhe foi dirigida por funcionário público no exercício de
suas funções.
Nesta medida, evidenciou o recorrente em
injustificada recusa ao acatamento de comandos exarados
visando à execução dos serviços administrativos rotinas do
Estabelecimento Prisional onde cumpre sua pena, o que
evidentemente não se admite.
O condenado, conforme exposto, teve conduta
incompatível com as regras da execução penal, razão pela deverá
ser punido na forma da Lei.
Nos termos do art. 50, inciso VI, combinado
com art. 39, inciso II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984:
“Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que [...] inobservar os deveres previstos
nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei [...]
Constituem deveres da condenada [...] obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se”.
No
exercício
de
sua
competência
Constitucional em caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
9
Col. Superior Tribunal de Justiça interpretou a Lei Federal em
comento e declarou que a desobediência à ordem dos agentes
penitenciários é considerada falta de natureza grave. Confira-se:
AgRg no REsp 1381095/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015,
DJe
20/08/2015.
Assim, constatada a recusa do agravante em
cessar com a conduta que praticava, resta caracterizada a falta
disciplinar de natureza grave, não se cogitando, por esta razão, o
reconhecimento da atipicidade de sua conduta ou a
desclassificação para infração média.
E nem se alegue violação ao disposto no art.
45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
Consigo, neste particular, que, constatada a
participação dos sentenciados determinados nos fatos ilícitos ora
apurados, torna-se insubsistente a alegação de que a sanção foi
de forma genérica e não individualizada ao recorrente.
Em
outras
palavras,
houve
a
perfeita
identificação dos detentos que participaram do evento. O fato de
que todos eles praticaram, concomitantemente, condutas
convergentes e nas mesmas circunstâncias fáticas não torna
coletiva a imputação de sanção.
Com efeito, a partir das declarações das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
10
testemunhas, restou claro que o sentenciado negou-se a cessar o
comportamento
contrário
às
normas
do
estabelecimento
prisional, mesmo sendo esta a determinação dos Agentes
Penitenciários, incorrendo, portanto, em desobediência.
Ressalte-se que o testemunho dos Agentes é
idôneo, consoante entendimento dos tribunais superiores, além
de que, é suficiente para a individualização da conduta.
Ademais, conforme entendimento do Col.
Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em aplicação indevida de
sanção coletiva [...] se a conduta da recorrente, que participou dos fatos,
juntamente com outras apenadas, foi devidamente individualizada por
meio dos testemunhos dos agentes penitenciário” (AgRg no HC
532.071/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).
Verifica-se, portanto, a efetiva prática de falta
disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, inciso VI,
combinado com art. 39, inciso II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de
julho de 1.984, sendo descabida a pretensão à desclassificação ou
absolvição por força de suposta desproporcionalidade da
penalidade aplicada que é inderrogável conforme os ditames
legais de regência.
Especificamente quanto à perda dos dias
remidos, penalidade expressamente impugnada no recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
11
anoto que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a
redação do art. 127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que
passou a prever a possibilidade da perda de até 1/3 do tempo
remido.
Outrossim, é sabido que o condenado que,
durante a execução de sua pena privativa de liberdade comete
falta disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até
mesmo como forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis
com sua situação e com vistas a fazê-lo compreender que a
terapêutica penal haverá de ter segura eficácia para que ela possa
alcançar
benefícios,
progredir
de
regime
e
reinserir-se
paulatinamente no seio da sociedade, da qual se encontra
segregado, sem que se possa vislumbrar nisso vulneração de
qualquer norma constitucional.
Contudo,
diferentemente
da
sistemática
anterior, o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o
“quantum” do tempo remido a ser revogado, observado o limite
máximo de um terço. E estabeleceu, como parâmetros para a
decisão judicial, os fatores listados no artigo 57, da própria Lei no
7.210, de 11 de julho de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
12
tem, em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por
parte do Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da
quantidade de dias remidos perdidos, notadamente se adotado o
percentual máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura
válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Com efeito, constou da r. decisão recorrida
que:
"Em razão da natureza da falta disciplinar, bem
como o histórico prisional do sentenciado, há que ser
decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente
remidos. Isto porque a aplicação em menor
percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a
sanção processual decorrente do cometimento de
infração disciplinar.” (sic. fl. 123).
Assim,
entendo
que
foi
correta
e
suficientemente fundamentado o reconhecimento de falta grave,
bem como a imposição da perda dos dias remidos ou a remir no
máximo legal, ou seja, na fração de 1/3.
Portanto, verifica-se que a r. decisão, embora
com fundamentação sucinta, é perfeitamente idônea, não sendo
possível alegar nulidade por ausência de fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
13
Igualmente há que se confirmar a r. Decisão
vergastada no que atine ao efeito interruptivo da infração
disciplinar de natureza grave em sede de execução penal.
Isso porque, merece ser aplicada à espécie a
jurisprudência sumulada do Col. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que tal efeito se limita ao benefício de progressão de
regime, sem incidência em relação ao livramento condicional,
comutação de penas ou indulto.
Confira-se:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de
livramento
condicional”
(Súmula
441,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
13/05/2010).
“A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto” (Súmula 535,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
O acerto da r. decisão vergastada justifica sua
integral confirmação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012431-61.2018.8.26.0996 -Voto no
14
Ante o exposto, REJEITO a preliminar, e no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR